Tribunal: TJDFT
Processo: 0733535-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733535-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: ELAINE DOS SANTOS VERAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de ELAINE DOS SANTOS VERAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, em Ação de Reparação por Danos Morais e Estéticos (n. 0708916-95.2023.8.07.0004), inverteu o ônus da prova. A Agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que é uma fundação privada, sem fins lucrativos, filantrópica, em recuperação judicial, e que não pode suportar os encargos processuais. De acordo com o disposto no art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em grau recursal. No entanto, incumbe à parte demonstrar a efetiva falta de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, mediante provas hábeis a tal mister. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita somente se comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, de acordo com a Súmula n. 481 do STJ. No presente caso, não é possível depreender dos balanços patrimoniais apresentados (ID 62827217) que houve significativa deterioração financeira da empresa, de modo a caracterizar a sua hipossuficiência financeira. Por outro lado, vê-se que a empresa Agravante é de grande porte, e, ainda que possua patrimônio líquido negativo, possui significativo ativo circulante, o que pressupõe a sua capacidade de custear os ônus decorrentes do processo, ainda que esteja em processo de recuperação judicial. Portanto, com suporte nos artigos 99, §§ 2o e 7o do CPC, faculto à Agravante a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, ou para, no mesmo prazo, recolher o preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2024 18:26:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador